Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718651-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MANOEL DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, GERSON DE SOUZA CASTELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ MANOEL DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de sobradinho que, nos autos do procedimento comum no 0713328-97.2022.8.07.0006, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: (ID 230473953, autos de origem) “A parte autora requer a expedição de Ofício ao Detran/GO, a fim de que promova a transferência do veículo para o nome do réu. Apesar de o dispositivo da sentença não ter condicionado a transferência ao pagamento dos débitos, deve-se observar que tal condição é consequência lógica, e pode ser extraída a partir da fundamentação do julgado (Id 172690657) , veja-se: "Diante da solidariedade, mas por haver interesse jurídico sobre o bem apenas do réu, cabe a este efetuar o pagamento da dívida, sob pena de responder por perdas e danos. Mas não tem o autor o direito de exigir o pagamento da dívida, porque não é o legítimo credor. Pode, se assim entender, pagar o débito e pleitear o ressarcimento, mas não atuar como se credor fosse." Portanto, conforme Decisão de Id 227964252, cabe ao réu efetuar o pagamento de eventuais dívidas sobre o bem, sendo facultado ao autor realizar o pagamento e pleitear o ressarcimento. Indefiro o pedido da parte autora. Indefiro, ainda, o processamento do cumprimento de sentença, uma vez constatada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e não solicitada a conversão em perdas e danos. Arquivem-se os autos”. Em suas razões recursais (ID 71700764), afirma que foi julgado procedente o pedido do autor para condenar o réu a proceder à transferência do veículo Ford Escort 1.8, placa JJJ9009 para o seu nome, no prazo de 15 dias. Menciona que constou no dispositivo da sentença que deveria ser expedido ofício ao Detran caso restasse comprovada a impossibilidade da transferência. Defende que o órgão de trânsito, ainda que não tenha sido parte no processo, pode ser oficiado a dar cumprimento ao determinado na sentença. Argumenta que o ofício assegura o resultado prático da obrigação, pois o réu não cumpriu a obrigação. Verbera que há violação à coisa julgada, pois o dispositivo da sentença não condicionou a transferência do veículo ao pagamento dos débitos. Defende que o juízo a quo está criando requisito inexistente no título judicial. Menciona que somente o dispositivo da sentença é que faz coisa julgada. Aduz que o autor não tem meios para quitar os débitos, tornando inexequível o cumprimento da obrigação. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao Detran/GO para que promova a transferência do veículo Ford Escort 1.8, placa JJ 9009 para o nome do agravado. Subsidiariamente, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 140057595, na origem). É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que a sentença condenou o réu a proceder à transferência do veículo Ford Escort 1.8, placa JJ 9009 para o seu nome. Interposta apelação, o recurso não foi provido conforme acórdão de ID 200779462. O réu/executado informou que tentou proceder à transferência do veículo junto ao DETRAN, contudo, não obteve êxito, uma vez que o bem está em local incerto e não sabido, além de possuir multas. Informou, ainda, que o bem somente será transferido mediante comunicação formal do juízo ao Detran, conforme petição de ID 225594712, na origem. O credor postulou a expedição de ofício ao Detran para que promova a transferência do veículo para o nome do réu. O juiz a quo prolatou a decisão agravada, indeferindo o pedido, ao fundamento de que cabe ao credor pagar as dívidas e, após, realizar o pedido de ressarcimento. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. No título judicial, transitado em julgado, constou que, diante da impossibilidade de proceder à transferência do veículo para o nome do autor, deveria ser expedido ofício pelo juízo de origem para que o Detran realizasse a transferência, visando dar cumprimento à obrigação. Nesse sentido, transcrevo o que constou no dispositivo da sentença: (ID 172690657, na origem) “Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar Gerson de Souza Castelo a transferir o veículo Ford Escort 1.8, placa JJJ9009, ao seu nome no prazo de 15 dias. Se comprovada a impossibilidade de fazê-lo, expeça-se ofício ao DETRAN/GO para que promova a transferência do bem. Diante da sucumbência recíproca, e considerando que o primeiro réu também deu causa ao ajuizamento da ação, ambos os demandados arcarão com os honorários de sucumbência, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por apreciação equitativa. As custas serão rateadas igualmente entre as partes, sendo 1/3 para cada. Suspensa a exigibilidade da obrigação do autor em razão da gratuidade concedida. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se.”. No caso em comento, em juízo perfunctório, há elementos fortes e convincentes de que a obrigação não poderá ser cumprida pelo réu, uma vez que, além das dívidas, que podem ser quitadas, o bem está em local incerto e não sabido. Por outro lado, o credor não pode esperar indefinidamente que a situação seja resolvida, uma vez que seu nome continua vinculado ao bem, gerando inscrição em dívida ativa e outras consequências jurídicas decorrentes da permanência do veículo registrado em nome do credor. É importante ressaltar que, conforme o princípio da coisa julgada, o que efetivamente se torna imutável e indiscutível é o dispositivo da sentença, conforme prevê o art. 504 do CPC, a seguir transcrito: Art. 504. Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Como sabido, a coisa julgada é instituto jurídico que impede a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica. Em consequência, não cabe ao magistrado de origem alterar o dispositivo entendendo que as razões recursais indicavam em sentido contrário. Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a condição prevista no dispositivo da sentença para determinar a expedição de ofício ao Detran para que promova à transferência do veículo para o nome do agravado. Inclusive, deve-se observar que as dívidas existentes em relação ao bem (ID 72280639 ao ID 72280650) referem-se, ao que tudo indica, à data posterior à alienação veículo em favor do devedor. Logo, no caso em comento restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, uma vez que o cumprimento de sentença poderá ser extinto, com o início do prazo prescricional. Desse modo, entendo que deve ser concedido tão somente o efeito suspensivo, visando aguardar o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora